Tribunal: STF
Processo: Rcl 39019
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA ADC PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TG Logística e Transportes Ltda contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo 0101740-12.2017.5.01.0047, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). SUBORDINAÇÃO OBJETIVA, ESTRUTURAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. É empregado toda pessoa física que presta serviços não eventuais, analisados à luz da teoria dos fins da empresa, a empregador e sob dependência deste, mediante salário. O conceito de subordinação, que se afastou do termo dependência adotado pela CLT no art. 3º, merece leitura expansionista proposta pelos conceitos de subordinação objetiva e estrutural, sem afastar-se da dependência - termo utilizado pela lei brasileira, e orientada pelo princípio da primazia da realidade e pelas novas formas de controle do empregado pelo empregador, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado controle por programação. A técnica do conjunto de indícios qualificadores, que orienta o Juiz a fazer uma valoração global da relação de trabalho que está sendo qualificada, aplicada à análise dos elementos fáticos dos autos, impõe considerar empregado o motorista que presta serviços para empresa cujo objeto social é justamente o transporte de carga.”
    Narra a reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por prestadores de serviços autônomo, na qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego.
    Sustenta que o Tribunal a quo “deveria ter promovido a suspensão do processo nº 0101740-12.2017.5.01.0047, afrontando a cogente determinação constante da decisão proferida na ADC nº 48/DF”. 
    Relata que “provocou a manifestação expressa daquele Regional, mediante a oposição dos embargos declaratórios, pois o v. acórdão nada dizia sobre a ordem emanada desta E. Corte Máxima”, tendo o órgão reclamado afirmado ser inaplicável à espécie o pedido de sobrestamento. 
    Aduz que, ao assim proceder, a decisão impugnada incorreu em ofensa à determinação constante na decisão proferida na ADC 48-MC.
    Argumenta que “em que pese a expressa previsão legal constante nos artigos 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.442/07 para a modalidade de relação contratual civil entre as partes do referido processo, a decisão, modificada pelo TRT da 1ª Região, houve por bem afastar a incidência do art. 5º da Lei nº 11.442/07, entendendo ser ilegal a terceirização da atividade fim da empresa, reconhecendo o liame empregatício entre as partes”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo 0101740-12.2017.5.15.0047. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida “cassando definitivamente, a decisão reclamada, nos autos do processo 0101740-12.2017.5.15.0047, que reconheceu a existência de vinculo empregatício e deferiu verbas, por se tratar de decisão nula de pleno direito, por desrespeito à autoridade de decisão deste C. STF, determinando, via de consequência, a imediata suspensão do referido processo até julgamento do mérito da ADC 48”.
    Em 03/02/2020, deferi a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da Reclamação Trabalhista 0101740-12.2017.5.01.0047, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 12).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato posterior capaz de ensejar a prejudicialidade da presente ação.
    Com efeito, verifica-se que em Sessão Virtual de 03/04/2020 a 14/04/2020 o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, proferindo decisão dotada de efeitos vinculantes, ficando superada a decisão cautelar indicada como paradigma.
    Haja vista a superveniência do referido julgamento e forte na jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes do Supremo Tribunal Federal se inicia com a publicação da ata de seu julgamento, entendo prejudicada a presente reclamação, cabendo às partes informar o Juízo do processo de origem acerca do que decidido no julgamento da ADC 48.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, revogada a medida liminar anteriormente concedida nos autos.
    Notifique-se o juízo reclamado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente